Tribunal: TJPA
Processo: 0007865-44.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE. PLEITO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.1. InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, restou uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, sendo cediÃ§o que basta que uma circunstÃ¢ncia judicial desfavoreÃ§a o agente para que a pena-base possa se afastar do mÃnimo, a teor do disposto na SÃºmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabÃveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juÃzo sentenciante, nÃ£o havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.2. Em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espÃ©cie, prisÃ£o preventiva decretada por juÃza de Direito na sentenÃ§a condenatÃ3ria, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a.3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007865-44.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (8ª VARA PENAL)
APELANTE: LUCAS PATRICK VILHENA DE SOUZA
(Reinaldo Martins Júnior - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM FACE DO RECORRENTE
. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou uma circunstância judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada por juíza de Direito na sentença condenatória, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA PARTE LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
LUCAS PATRICK VILHENA DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II
,
do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 05 de abril de 2018, por volta de 22h30min, a vítima Benedita Costa Barbosa trafegava pela Passagem Liberdade, bairro do Bengui, e, ao chegar à sua residência foi abordada pelo acusado Lucas Patrick e mais um comparsa, que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram o aparelho celular e a motocicleta Honda Biz da vítima Benedita Costa Barbosa.

Refere ainda, que após inúmeras ligações para seu celular que foi roubado pelo acusado e seu comparsa, um policial militar informou à vítima que o acusado fora preso de posse da
res furtiva
, ocasião em que confessou o delito praticado.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado de primeiro grau julgado parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condená-lo pelo delito de roubo qualificado em concurso de pessoas, condenando-o a pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do réu interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões recursais, onde pleiteia:

1. A redução da pena-base aplicada ao recorrente ao seu patamar mínimo, uma vez que os critérios para sua fixação no caso ora em análise, são favoráveis ou neutros;

2. A revogação da prisão preventiva em face do recorrente.

Em contrarrazões (fls. 153/156), o Ministério Público de primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 159).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, conhece do recurso e, no mérito, lhe dá parcial provimento apenas para redimensionar a pena base aplicada ao seu mínimo legal.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE AO SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo sentenciante valorou incorretamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Muito embora, reconheça que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, a análise das oitos circunstâncias judiciais existentes no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena basilar é atividade vinculada à lei, dela não podendo se afastar o sentenciante, devendo aplicar de forma justa e bem fundamentada, a reprimenda necessária ao autor do crime, de forma proporcional e suficiente para elidir a prática das condutas ilícitas.

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu,
culpabilidade e as circunstância do crime
. Por essa razão, fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Concernente à
Culpabilidade
, prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se, que este é inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
¿

No caso em apreço, o juízo
a quo
valorou a
culpabilidade
de maneira negativa, fundamentando no fato desta ser grave, pois possuía ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

Nesse aspecto, entendo que há equívoco na sentença primeva, merecendo retificação, já que o magistrado sentenciante, apenas descreveu a culpabilidade, enquanto elementar do crime e, não sobrepesou a maior ou menor reprovabilidade da conduta do apelante, no caso concreto. Vejamos jurisprudência pacificada do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTAN-CIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂN-CIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO
.
PERSONALI-DADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECE-DENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito, sendo parte integrante da estrutura do crime
. (...) (STJ - HC 289788TO 2014/0047490-7, Rel.: Min. ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Jul.: 24/11/2015, T6, Pub.: 07/12/2015)

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a
valoração negativa da circunstância do crime
, uma vez que o apelante e seu comparsa surpreenderam a vítima em plena via pública quando esta estava chegando à sua residência por volta de 22h30min, conforme relato desta, ameaçando-a com uma faca, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Entretanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
, entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante
LUCAS PATRICK VILHENA DE SOUZA
no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.

Assim, mantenho a pena-base aplicada pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria da pena.
2.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nessa extensão, nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 13 de outubro 2021.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM